Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706039-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERIVALDO LEITE DE ANDRADE D E S P A C H O Vistos, etc. Da mesma forma que o causídico fora intimado via DJe no ID 44188576, tendo atendido sem maiores problemas o teor naquela disposto em manifestação no ID 44179512, também o fora regularmente intimado pelo mesmo expediente no ID 44554662, deixando, no entanto, desta vez, transcorrer in albis o prazo para interposição do respectivo recurso (ID 45574817). Assim sendo, nada a prover quanto ao petitório de ID 48215040, visto que a decisão de ID 44412993 encontra-se preclusa (ID 45589414). Restituam-se os autos ao arquivo. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator